Tribunal: TJPA
Processo: 0026430-12.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026430-12.2011.8.14.0301

APELANTE: EDIMILSON DA CRUZ PEREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO DE SERVIDOR. REQUISITO TEMPORAL MÍNIMO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por servidor estadual contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu apelação interposta em ação ordinária de cobrança de ajuda de custo ajuizada em face do Estado do Pará. O pedido inicial buscava o reconhecimento do direito à verba indenizatória por remoção no interesse da administração, com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 022/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao interpretar o art. 56, §2º, da LC nº 022/1994, quanto à exigência de tempo mínimo de exercício para concessão de ajuda de custo; (ii) definir se há omissão quanto ao enfrentamento da matéria constitucional suscitada com fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.O acórdão embargado interpretou corretamente o art. 56, §2º, da LC nº 022/1994, que condiciona a concessão da ajuda de custo à permanência mínima de 12 meses na lotação anterior, vedando a remoção com percepção da verba antes do interstício legal.

5.A alegação de que a remoção foi imposta pela administração e que não houve percepção anterior da verba não afasta o requisito temporal, cuja exigência é objetiva e vinculada ao servidor.

6.Não se identifica contradição no acórdão embargado, pois os fundamentos adotados guardam plena coerência com a legislação aplicável e com a jurisprudência do TJPA.

7.Inexiste omissão quanto à matéria constitucional levantada, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos invocados quando a matéria foi enfrentada de forma suficiente, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ.

8.A invocação do prequestionamento com base nos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, bem como nas Súmulas 98 do STJ e 356 do STF, não autoriza a modificação do julgado por via de embargos quando ausentes os vícios previstos legalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.A concessão de ajuda de custo por remoção de servidor público estadual exige o cumprimento do requisito temporal mínimo de 12 meses de efetivo exercício na lotação anterior, nos termos do art. 56, §2º, da LC nº 022/1994.

2.A remoção determinada pela administração ex officio não afasta a exigência legal para a percepção da verba indenizatória.

3.A ausência de menção expressa a dispositivos constitucionais não configura omissão quando a matéria é apreciada de forma suficiente no acórdão recorrido.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do julgado por via inadequada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; LC/PA nº 022/1994, art. 56, §2º; CF/1988, art. 7º (invocado).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.05.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0001224-64.2009.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 20.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0008176-88.2011.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 15.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EDIMILSON DA CRUZ PEREIRA
contra o acórdão de Id. 29805961, proferido por esta colenda 2ª Turma de Direito Público, que, ao julgar
agravo interno interposto em apelação cível
, negou-lhe provimento, mantendo incólume a decisão monocrática que já havia desprovido o recurso de apelação interposto nos autos da
ação ordinária de cobrança de ajuda de custo
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Na origem, o embargante ajuizou ação em desfavor do Estado do Pará, pleiteando o pagamento de ajuda de custo decorrente de remoção no interesse da administração pública, por supostamente preencher os requisitos legais da Lei Complementar Estadual nº 022/1994.

A apelação foi improvida com base na ausência do requisito temporal mínimo de 12 (doze) meses de efetivo exercício na lotação de origem, conforme exigido pelo art. 56, §2º, da LC nº 022/1994. O acórdão embargado entendeu que a remoção do servidor havia ocorrido em prazo inferior a um mês após a posse, não preenchendo a exigência normativa.

Nas razões recursais (ID 30059474), o embargante sustenta que há contradição entre a fundamentação do acórdão e o dispositivo legal aplicado. Alega que o art. 56, §2º, da LC 022/1994 impõe vedação à própria administração pública de realizar nova remoção com ajuda de custo antes de decorridos 12 meses da anterior, e não ao servidor.

Ressalta que não houve pedido de remoção voluntária, mas imposição da autoridade policial, e que não recebeu ajuda de custo na primeira movimentação para Cachoeira do Piriá.

Alega, portanto, que o acórdão incorreu em erro material ao exigir tempo de permanência em local onde sequer foi concedida a verba indenizatória, motivo pelo qual requer a correção do julgado com efeitos modificativos.

Ademais, suscita prequestionamento de matéria constitucional, especialmente quanto ao art. 7º, caput, da Constituição Federal, com o intuito de viabilizar o acesso às instâncias superiores, invocando, para tanto, os arts. 1.022 e 1.025 do CPC, bem como as Súmulas 98 do STJ e 356 do STF.

Ao final, requer o conhecimento dos embargos, com efeitos modificativo e de prequestionamento, para sanar a contradição apontada, reformar integralmente o acórdão e julgar procedente a ação, com enfrentamento da matéria constitucional para fins de viabilizar recurso especial ou extraordinário.

A parte embargada, regularmente intimada, apresentou contrarrazões, pugnando pela
rejeição dos embargos
,
conforme Id. 30493387.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
,
conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Pois bem. A alegação de existência de contradição no julgado não merece acolhimento. O acórdão embargado examinou com exaustividade a controvérsia posta nos autos e assentou, de forma clara e coerente, que a concessão da ajuda de custo, consoante dispõe o art. 56, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 022/1994, está condicionada ao cumprimento do requisito temporal mínimo de 12 (doze) meses de efetivo exercício na unidade de lotação anterior. Tal exigência, todavia, não foi observada no caso concreto, uma vez que o servidor foi removido menos de um mês após sua posse no município de Cachoeira do Piriá, inviabilizando, por conseguinte, o deferimento da verba indenizatória.

A interpretação conferida pelo embargante ao dispositivo legal não se compatibiliza com a literalidade do texto normativo, que expressamente dispõe: “Quando a remoção gerar ajuda de custo o servidor somente poderá ser removido para outro órgão policial após 12 meses de efetivo exercício na lotação atual.” Assim, o dispositivo impõe, sim, condição ao servidor, vedando a concessão da verba indenizatória na hipótese de nova remoção antes de transcorrido o prazo legal.

O entendimento jurisprudencial no âmbito deste Egrégio Tribunal, inclusive por meio dos precedentes expressamente referidos no acórdão ora embargado, reafirma e confirma a interpretação adotada, conferindo-lhe plena coerência com a legislação de regência.

AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO. NECESSIDADE DO SERVIÇO. DISCRICIONARIEDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE CONVENIÊNIA, OPORTUNIDADE E NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na ação com o objetivo de receber indenização da ajuda de custo em decorrência da remoção do servidor de um município para outro;

2. A remoção de servidor público por necessidade do serviço consiste em ato discricionário no qual a autoridade competente, dentro da margem de escolha conferida pela própria lei, exerce juízo de conveniência e de oportunidade com vista a atender necessidades operacionais de forma eficiente;

3. O controle judicial da atividade administrativa discricionária só pode ser feito no que se refere aos aspectos de legalidade;

4. Nos termos da Lei Estadual nº 5.810/94 e do Decreto nº 0411/95, o pagamento de verba referente à ajuda de custo, depende da presença de requisitos pertinentes, pois destina-se a compensar o servidor pelas despesas realizadas com seu transporte e de sua família.

5. Não restou comprovado nos autos as despesas com a mudança e fixação de novo domicílio, não havendo que se falar em concessão do benefício;

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001224-64.2009.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)

.................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AJUDA DE CUSTO. LEI ESTADUAL Nº 4.491/73. NÃO CABIMENTO DA VANTAGEM
. REQUISITO REFERENTE À MUDANÇA DE SEDE NÃO PREENCHIDO. MUNICÍPIOS INTERLIGADOS POR SERVIÇO DE TRANSPORTE FREQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito dos Apelados ao recebimento de ajuda de custo em decorrência da transferência provisória do Município de Castanhal para Belém.

2. O direito ao recebimento da vantagem é condicionado à mudança de sede, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei Estadual nº 4.491/73.

3. O conceito de sede previsto na Lei nº 4.491/73, abrange o território de municípios vizinhos ligados por frequentes meios de transporte, o que se amolda ao caso em análise, em relação aos municípios de Belém e Castanhal. Precedentes deste E. Tribunal.

4. Não estando preenchido o requisito referente à mudança de sede previsto em Lei, deve ser indeferido o pedido referente à ajuda de custo.

5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008176-88.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/06/2020)

O argumento de que não houve percepção anterior da ajuda de custo tampouco afasta a exigência do requisito legal, pois o que condiciona a concessão da verba é o interstício mínimo de tempo na unidade anterior, independentemente de pagamento pretérito. Da mesma forma, a natureza da remoção ainda que determinada ex officio não elide a necessidade do cumprimento dos pressupostos legais para a percepção da indenização.

O embargante se utiliza dos presentes embargos como sucedâneo recursal com finalidade infringente, pleiteando verdadeira rediscussão do mérito, o que desvirtua a finalidade do instrumento processual ora manejado. Ademais, não se verifica omissão quanto ao enfrentamento da matéria constitucional, cuja invocação genérica não impõe ao órgão julgador o dever de manifestação exauriente sobre todos os dispositivos mencionados pelas partes, sobretudo quando irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

Quanto ao prequestionamento, dou por enfrentados os dispositivos invocados, ressaltando que o magistrado não está obrigado a citar nominalmente todos os artigos de lei se a matéria foi devidamente apreciada.

Inexistindo, portanto, qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanado, e restando evidenciada a tentativa de reexame do mérito da decisão, impõe-se a rejeição dos embargos.

Portanto, o que se observa, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir matéria já decidida, com objetivo de reversão do julgado, finalidade estranha aos limites dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
voto por CONHECER dos embargos de declaração, mas NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 14/04/2026